Tribunal: TJES
Processo: 5014129-15.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Dever de Informação; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014129-15.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e outros

APELADO: ANTONIO MADEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO MADEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a revelia da ré e determinando a cobertura integral de procedimento cirúrgico de urgência, afastando a carência contratual, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.750,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência sob alegação de carência contratual; (ii) estabelecer se a conduta da operadora enseja condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de CNPJs distintos entre a operadora de plano de saúde e o hospital administrado por ela autoriza a inclusão de ambas as entidades no polo passivo e afasta a alegação de ilegitimidade ou inexigibilidade de revelia.

4. A negativa de cobertura para procedimento de emergência, quando esta resta comprovada por laudo médico e evidenciada a imprescindibilidade do tratamento imediato, afronta o disposto no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que impõe a cobertura obrigatória nesses casos, mesmo durante o prazo de carência.

5. A abusividade da negativa contratual, por si só, não configura automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a demonstração de agravamento relevante da saúde ou sofrimento psíquico intenso, o que não restou comprovado no caso concreto, já que o procedimento foi autorizado no dia seguinte à concessão da liminar judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear procedimento cirúrgico de emergência mesmo dentro do prazo de carência, conforme previsto no art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

2. A negativa indevida de cobertura contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de abalo psicológico relevante ou agravamento do quadro de saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c” e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1888232/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.11.2020, DJe 18.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5014129-15.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
RECORRIDO: ANTONIO MADEIRA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha (Comarca da Capital)
, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por
ANTONIO MADEIRA
em face de
recorrente
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.750,00 e confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Inicialmente, impõe-se a rejeição da alegação da empresa apelante de que não haveria distinção entre as pessoas jurídicas indicadas no polo passivo, sob o argumento de se tratar unicamente da Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A, pois os CNPJs são distintos, sendo suficiente uma breve consulta eletrônica para verificar que um cadastro se refere à operadora do plano de saúde e o outro ao hospital por ela gerido.

Rememoro aos Em. Pares que a parte apelada ajuizou a ação originária visando compelir à operadora do plano de saúde a autorizar a realização de procedimento cirúrgico de caráter urgente, o qual teria sido negado em virtude da pendência do prazo de carência.

Conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), sendo caracterizada a situação de urgência ou emergência, é obrigatória a cobertura do procedimento pelo plano de saúde. Confira-se:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

Conforme se depreende dos documentos juntados, mais precisamente o laudo médico acostado aos autos tanto pelo autor/ apelado quanto pelo requerido/ apelante, o quadro clínico apresentado pelo Autor revelava situação de emergência, eis que constatada a necessidade de internação imediata para implante de marcapasso definitivo.

Assim, estando comprovada a imprescindibilidade do tratamento cirúrgico ao qual o apelado teve que se submeter — somente viabilizado por meio do deferimento da tutela de urgência nesta demanda —, configura-se o dever da operadora de saúde de custear integralmente o referido procedimento.

A partir desse cenário, forçoso compreender que a conduta da apelante vai de encontro ao regramento disposto nos artigos 12, V, “c” e 35-C, I da Lei n. 9.656/98
.

Assim, correta a compreensão alcançada pelo MM. Juízo Primevo, devendo ser mantida a r. Sentença neste particular.

Por fim, em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, comporta reforma a r. Sentença nesse particular.

Isso porque,
“[...] o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente [... ]”
(Agint no RESP 1888232/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, quarta turma, julgado em 30/11/2020, dje 18/12/2020).

Na hipótese dos autos, muito embora reconheça a abusividade da conduta das requeridas, não observo situação que tenha causado abalo grave à esfera psicológica do apelado, muito menos situação que tenha afetado demasiadamente a sua saúde.

Vale salientar que por força da liminar concedida em 19/05/2023, já em 20/05/2023 foi autorizada a internação do apelado (id 14563240).

Assim, entendo que não há dano capaz de justificar a manutenção da condenação, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido inicial indenizatório.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e do judicioso voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, peço vênia para divergir parcialmente de Sua Excelência, especificamente no que tange ao afastamento da condenação por danos morais.

De plano, acompanho integralmente o voto condutor no que reconhece a flagrante abusividade da negativa de cobertura para o procedimento cirúrgico de urgência. Com efeito, a conduta da operadora de saúde violou frontalmente o disposto no artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 e na Súmula 597 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo impositiva a manutenção da sentença no capítulo que confirmou a obrigação de fazer.

Contudo, ouso divergir da conclusão de que a rápida obtenção da cobertura por via liminar teria o condão de afastar o dano moral, transmudando a situação para mero inadimplemento contratual.

Conforme posicionamento consolidado e reiterado deste Gabinete, a recusa indevida de cobertura para tratamento médico em situações de urgência ou emergência, especialmente quando há risco iminente à vida do paciente, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
.
A angústia, o temor e a aflição vivenciados pelo consumidor, já fragilizado por sua condição de saúde, ao se ver desamparado pela operadora no momento em que mais necessita, extrapolam em muito os dissabores do cotidiano.

No caso em tela, o apelado, um paciente idoso, foi diagnosticado com "bloqueio atrioventricular total", quadro clínico de extrema gravidade com indicação de cirurgia imediata para implante de marcapasso.

A negativa da apelante, ainda que posteriormente revertida por ordem judicial, por si só impôs ao beneficiário um sofrimento psíquico agudo, submetendo-o ao medo e à incerteza quanto à preservação de sua própria vida;
o fato de a liminar ter sido cumprida prontamente não apaga o ato ilícito inicial nem a angústia dele decorrente, eis que o paciente foi levado a recorrer ao Judiciário de qualquer modo.

Este entendimento encontra amparo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e tem sido consistentemente aplicado por este Sodalício em casos análogos, inclusive de minha relatoria (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO OFFLABEL. LEI 14.452/22. ROL ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. I - Malgrado não seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de saúde sob a modalidade autogestão, estas continuam obrigadas a atender a função social do contrato e as normas expedidas pelas agências reguladoras, motivo pelo qual eventual abusividade pode ser reconhecida com base no Código Civil. II - Sobre a possibilidade da prescrição de medicamentos off label, o Colendo STJ já decidiu que
“autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo”
(REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). III - Consoante a Lei 14.454/2022, o rol da ANS é de taxatividade mitigada, ex vi do art. 10, §13º. No caso dos autos, os medicamentos pleiteados pelo Autor se enquadram nas exigências do referido dispositivo legal, de modo que devem ser fornecidos pela Ré. IV - In casu, o autor/apelado é portador de Miastenia Gravis (CID G70), forma generalizada, havendo laudo médico específico nos autos afirmando a necessidade urgente do medicamento Rituximabe para tratamento da doença em questão. V -
É sólida a jurisprudência pátria no sentido de que a injusta recusa de cobertura acarreta dano moral, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, já abalado e com a saúde debilitada, estando o valor fixado em patamar razoável.
VI – Recurso conhecido e não provido. (TJES, AC nº 5005548-79.2021.8.08.0035, Relator: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como bem asseverado pelo nobre Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado atendimento médico/hospitalar deve ser realizada à luz da legislação consumerista, diploma cuja aplicação, diuturnamente solicitada em virtude dos frequentes abusos das empresas de plano de saúde, vem sendo irrefutável diante da natureza jurídica dos serviços prestados e da contraprestação exigida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 14090070278, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2010, Data da Publicação no Diário: 08/06/2010). 2. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme quanto a licitude da cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de urgência ou emergência, como se deu no presente caso. 3.
Trata-se de dano moral in re ipsa, devido em virtude do agravamento da situação de aflição e angústia causada ao paciente. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.
(AgRg no AREsp 718.634/DF) 4. Considerando as peculiaridades do caso, bem como o caráter pedagógico da indenização, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) fixado na sentença é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), montante compatível com a jurisprudência deste E. TJES em casos semelhantes, suficiente para reparar o dano sofrido pelo apelado e desestimular a reiteração da conduta da apelante, sem implicar em enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170022989, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS MÉDICOS. CARÁTER DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência e emergência sob o argumento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido. 2.
Nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência há configuração de danos morais indenizáveis. Precedente do STJ.
3. O quantum indenizatório dos danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos. 4. Recurso desprovido. (TJES, AC nº 5010380-57.2022.8.08.0024, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 14/Jan/2024).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE UNIPLAN. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ABUSIVA EM AUTORIZAR E FORNECER MATERIAIS E PRÓTESES ATRELADAS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO QUAL NECESSITAVA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Recurso Especial nº 948.634, firmou a seguinte tese vinculante: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2. Ocorre que, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que “o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito” (STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 3. Há muito firmada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode a operadora restringir o fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. Precedente. 4.
Na hipótese, a negativa da operadora de saúde em autorizar e fornecer materiais e próteses solicitadas pelo médico assistente para uso em procedimento cirúrgico do qual necessitava a apelada acabou inviabilizando a própria cirurgia da paciente em idade já avançada, a qual somente foi realizada após esta obter tutela de urgência, restando configurado o dano moral, pois cediço que a indevida recusa na hipótese agravou a situação de aflição psicológica e de angústia vivenciada. Precedente.
5. O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados, além de consentâneo aos patamares deste Sodalício em casos semelhantes - de negativa indevida por parte de operadores de planos de saúde. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 0007172-54.2020.8.08.0014, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023).

Assim, tenho que a conduta da apelante configurou ato ilícito que enseja a devida reparação.

Destarte, considerando as particularidades do caso, a gravidade do risco ao qual o apelado foi exposto, a capacidade econômica da operadora e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, pedindo, novamente, vênias à eminente Relatora, inauguro divergência parcial de seu voto condutor para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
, mantendo integralmente incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, eis que já fixados no valor máximo legal.

É como voto.